Tribunal: TJSP
Processo: 1054215-85.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1054215-85.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes WALID HALED EL HINDI, CATHARINA MARIA CANDIDA,
BENEDITA MARIA CANDIDA, GLYCERIO ANTONIO DO PRADO, MARIA
BIAGI DO PRADO, JOAO DO PRADO, BERTILHA FERREIRA DO PRADO e
MARCIANO ANTONIO PRADO, são embargados JANDIRA PEREIRA DE
OLIVEIRA FREITAS e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN, DJALMA LOFRANO FILHO E
SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
.
Embargos de Declaração:
1054215-85.2016.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo - 05a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
Walid Haled El Hindi
Embargado:
Jandira Pereira de Oliveira Freitas e outro
VOTO No 39.173
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
MATÉRIA
JÁ
DEBATIDA
NO
JULGADO

DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO
JULGADO REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Walid Haled El
Hindi contra os termos do v. acórdão que julgou procedente ação rescisória
proposta pelo Estado de São Paulo.
Em síntese, sustenta o embargante a existência de obscuridade no
julgado, pois alega que os pedidos podem ser cumulativos, já que a própria lei
prevê a cumulação de pedidos até mesmo alternativos, e ainda alega que t6ais
fatos necessitam de produção de provas (...) [sic].
Tempestivo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria
pronunciar-se, ao passo que o inconformismo do embargante não pode ser
discutido nos estreitos limites do recurso em comento.
De fato, a lei processual civil reconhece a possibilidade de
cumulação de pedidos, porém desde que compatíveis e contra o mesmo réu, além
de ser competente o mesmo juízo e adequado o procedimento para todos os
pedidos (art. 327, §1o, CPC), o que não se verifica na hipótese, como bem já
explicitado no v. acórdão ora embargado:
(...)
Trata-se, evidentemente, de pedidos incompatíveis entre si, uma
vez que os autores cumularam pedidos diversos, ou seja, de
declaração de falsidade de documentos simulados e consequente
nulidade documental; reconhecimento de domínio; pagamento
da indenização em ação de desapropriação e apossamento
administrativo (desapropriação indireta), os quais demandam,
ainda, produção de provas diversas.
Como bem sintetizou o DER, os autores, por meio de uma
complexa e praticamente incompreensível sequência de
sucessões, negócios jurídicos e casamentos, sustentam serem os
legítimos coproprietários do antigos sítios Valo Velho e Unidos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
a Valo, originalmente de propriedade de Marciano Antônio
Prado e Catharina Maria Candida, que teriam dado origem ao
imóvel
objeto
da
ação
de
desapropriação
n.o
1042584-18.2014.8.26.0053 e outros. [sic] (fls. 247/248).
A respeito do pedido de declaração de falsidade de documentos
simulados e consequente nulidade, é de se apontar que a
demanda deveria ser dirigida contra a apontada serventia
extrajudicial e/ou contra os autores da suposta simulação e não
em face do DER. Ademais, constata-se que anterior ação já foi
ajuizada, em tese com o mesmo objeto, como já indicado pelos
próprios autores às fls. 755/756.
(...)
Ao Cartório para que torne sem efeito a certidão de trânsito
em julgado lançada às fls. 863, já que tempestivo este recurso.
Isto posto, rejeito os embargos, com determinação ao
Cartório.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator